Tribunal: TJES
Processo: 5024212-17.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024212-17.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

APELADO: LUIS GUILHERME DA CUNHA AYER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5024212-17.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIS GUILHERME DA CUNHA AYER

Advogados do(a) APELADO: JOSE LAURO LIRA BARBOSA - ES8421-A, RICARDO FERNANDES BARBOSA - ES18069-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06). LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA REJEITADA. MÉRITO. DOLO CONFIGURADO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática reiterada do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em continuidade delitiva. O recorrente, ciente da proibição de aproximação e contato com a ex-companheira, enviou diversos e-mails e compareceu à residência da vítima sob a justificativa de tratar de questões relativas à visitação do filho menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe nulidade por ausência de justa causa ou ofensa à coisa julgada em razão de manifestação prévia do Juízo de Família sobre os mesmos fatos; (ii) saber se a conduta é atípica por ausência de dolo específico do agente; (iii) verificar se incide a excludente de ilicitude do estado de necessidade em razão do exercício do direito de visitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade por ofensa à coisa julgada não merece acolhimento, pois as decisões proferidas em sede de medidas protetivas possuem natureza cautelar e precária, não impedindo a análise da tipicidade penal na esfera criminal, dada a independência das instâncias. 4. A materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas pelos e-mails enviados e pelos relatos de comparecimento físico do réu ao condomínio da vítima, desrespeitando o limite de distância imposto judicialmente. 5. O crime tipificado no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 é de natureza formal e exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade consciente de descumprir a ordem judicial da qual o agente tinha ciência inequívoca. 6. A justificativa de exercer o direito de visitação do filho não afasta o dolo, uma vez que o bem jurídico tutelado é a administração da justiça e a autoridade das decisões judiciais, as quais não podem ser mitigadas por conveniências particulares. 7. O estado de necessidade é afastado pela ausência de perigo atual e pela existência de meios legítimos (via judicial na Vara de Família) para resolver conflitos de visitação, sendo injustificável o uso da autotutela para importunar a ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a sentença que condenou o réu à pena de 04 meses de detenção em regime aberto e ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

Decisões cautelares no âmbito das medidas protetivas de urgência não fazem coisa julgada material apta a impedir a persecução penal por descumprimento de ordem judicial.

O crime do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 prescinde de dolo específico, configurando-se com a mera transgressão voluntária da proibição imposta pela justiça.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.340/06, art. 24-A CP, art. 71 CP, art. 24.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5024212-17.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIS GUILHERME DA CUNHA AYER

Advogados do(a) APELADO: JOSE LAURO LIRA BARBOSA - ES8421-A, RICARDO FERNANDES BARBOSA - ES18069-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se da Apelação Criminal interposta por
LUÍS GUILHERME DA CUNHA AYER
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no
artigo 24-A da Lei nº 11.340/06
, em continuidade delitiva (art. 71, CP), à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial aberto. Fixou-se, ainda, o pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
.

Pelo que consta dos autos, o recorrente descumpriu de forma reiterada medidas protetivas de urgência, das quais possuía ciência inequívoca desde 10 de dezembro de 2018. Tais medidas proibiam-no de se aproximar da ex-companheira, Juliane Duarte Silva, a uma distância mínima de 200 metros, bem como de manter qualquer tipo de contato com ela, inclusive virtual.

Ainda como narra a denúncia, em 10 de setembro de 2020, o apelante enviou e-mails à vítima exigindo contato direto e recusando mediadores para tratar de assuntos relativos ao filho menor. Em 26 de setembro de 2020, compareceu à portaria da residência da ofendida e, aproveitando-se da presença de policiais militares chamados para intermediar a entrega da criança, ingressou indevidamente no condomínio para gesticular e debochar da vítima. No dia seguinte, 27 de setembro, voltou a enviar e-mails comunicando atrasos na devolução do filho. Por fim, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2021, durante o feriado de Carnaval, o réu reteve o menor além do horário acordado e enviou novas mensagens eletrônicas aos endereços pessoal e corporativo da vítima, insistindo na comunicação direta e recusando a intermediação de terceiros, sob o pretexto de exercer seu direito de visitação.

Em face da condenação pelos referidos fatos, o recorrente interpôs o presente apelo, suscitando, preliminarmente, a nulidade da ação penal por ausência de justa causa e ofensa à coisa julgada. Aduz que o Juízo Cível, nos autos das Medidas Protetivas, teria consignado que as condutas não configuravam infração, mas o mero exercício do direito de família.

No mérito, pugna pela absolvição sob a alegação de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade. Afirma que o apelante buscava apenas garantir o direito de convivência com o filho menor

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Antes de adentrar às questões de mérito, o apelante argui a nulidade do processo, sustentando que o Poder Judiciário, em sede de Medidas Protetivas, já teria decidido que não houve o descumprimento das ordens judiciais. Em outros termos, sustenta que a ação penal "nasceu morta" porque os fatos que motivaram a denúncia já teriam sido analisados pelo Juízo Cível/de Família nos autos das Medidas Protetivas de Urgência (MPU nº 0026976-71.2018.8.08.0048). Entretanto, o argumento não prospera.

A questão é simples.
As decisões proferidas em sede de medidas protetivas possuem natureza cautelar e precária
,
não fazendo coisa julgada material apta a impedir a análise da tipicidade penal na esfera criminal
. A independência das instâncias permite que o fato analisado sob o prisma cível-familiar seja devidamente apurado como crime se houver a subsunção à norma penal.

No caso, a justa causa restou demonstrada por indícios mínimos de autoria e pela prova da materialidade, o que afasta qualquer nulidade absoluta. Deste modo,
rejeito a preliminar
suscitada.

No
mérito
, compulsando os autos, verifico que a
materialidade
e a
autoria
do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência estão sobejamente comprovadas.

Ao contrário o que se sustenta, o apelante possuía a ciência inequívoca das restrições impostas desde 10/12/2018. Tais medidas incluíam a proibição de aproximação mínima de 200 metros e a proibição de qualquer contato com a vítima, Juliane Duarte Silva, inclusive virtual.

Como registrado ao longo da instrução, os fatos que evidenciam a desobediência consciente e reiterada do comando judicial, anotam os dias
a)
10/09/2020 , quando o
réu enviou e-mails à vítima exigindo o contato direto, recusando-se expressamente a tratar as questões do filho por intermédio do mediador indicado, desafiando a restrição de contato virtual);
b)

26/09/2020,
o apelante compareceu desacompanhado à portaria do condomínio da vítima. Mesmo após a chegada da viatura policial, aproveitou o descuido de um agente para ingressar no prédio, gesticulando e debochando da ofendida, o que demonstra o nítido intuito de afronta à autoridade da decisão judicial;
c)
27/09/2020,
quando verificada nova insistência no contato direto via e-mail para comunicar o atraso na entrega da criança, ignorando a via de intermediação estabelecida; e os dias
14 e 15/02/2021,
durante o feriado de Carnaval, quando o réu reteve o filho além do horário previsto, enviou e-mails ao endereço pessoal e corporativo da vítima e recusou a intermediação proposta pelo atual companheiro dela. Alegou que as questões deveriam ser resolvidas diretamente entre ambos, ao arrepio da ordem de distanciamento.

A tese defensiva de
atipicidade
por ausência de
dolo específico
não encontra abrigo na prova produzida.
O crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha é formal e exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de praticar o ato proibido estando ciente da restrição judicial
. O motivo da ação — o desejo de exercer a paternidade — é juridicamente irrelevante para a configuração do elemento subjetivo, pois o bem tutelado é a administração da justiça e a preservação da autoridade das decisões estatais.

Quanto ao alegado estado de necessidade,
a excludente exige o perigo atual e a inevitabilidade do comportamento lesivo
. No caso, o apelante possuía os meios legítimos e judiciais para buscar a regulamentação de visitas na Vara de Família. Optou, contudo, pela autotutela e pela importunação reiterada da vítima, utilizando o filho comum como pretexto para perpetuar o controle e o abalo psicológico. No conflito entre a conveniência do exercício de visitação e a segurança da mulher garantida por medida judicial, prevalece o imperativo da ordem pública e a integridade da ofendida.

Deste modo, a sentença recorrida revela-se íntegra, não merecendo reformas.

No tocante a dosimetria, a sanção fixada no patamar mínimo legal (03 meses), exasperada em apenas 1/3 devido à continuidade delitiva por cinco infrações, o que se mostra adequado diante da reiteração das condutas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.